Tribunal: TJES
Processo: 5005418-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Direito de Vizinhança; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005418-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO PEREIRA e outros
AGRAVADO: RAUL SCHUNK e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005418-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA, IVO LITTIG

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A
AGRAVADO: RAUL SCHUNK, RAMON SCHUNK

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Nunciação de Obra Nova) indeferiu o pedido liminar de embargo da obra e reparo dos danos do imóvel dos Requerentes.

A parte agravante sustenta merecer reforma a decisão, já que, em apertada síntese: a) o laudo da defesa civil e o parecer do engenheiro civil indicam rachaduras e fissuras na estrutura do prédio de propriedade dos Agravantes, sendo sugerido o reforço de tal estrutura; b) a continuidade da obra sem os devidos reparos na propriedade dos Agravantes poderá causar problemas ainda maiores do que aqueles já apontados na inicial.

Sob ID 2809776 restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005418-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA, IVO LITTIG

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A
AGRAVADO: RAUL SCHUNK, RAMON SCHUNK

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Nunciação de Obra Nova) indeferiu o pedido liminar de embargo da obra e reparo dos danos do imóvel dos Requerentes.

A parte agravante sustenta merecer reforma a decisão, já que, em apertada síntese: a) o laudo da defesa civil e o parecer do engenheiro civil indicam rachaduras e fissuras na estrutura do prédio de propriedade dos Agravantes, sendo sugerido o reforço de tal estrutura; b) a continuidade da obra sem os devidos reparos na propriedade dos Agravantes poderá causar problemas ainda maiores do que aqueles já apontados na inicial.

Sob ID 2809776, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de “ação de obrigação de fazer (nunciação de obra nova) c/c pedido de indenização por danos morais” proposta pelos agravantes em face dos agravados, tendo sido proferida decisão
indeferindo a tutela de urgência que visava o embargo da obra.

Irresignados, pretendem os recorrentes a modificação da decisão.

Da análise do caderno processual eletrônico, cujos documentos foram colacionados pelos próprios recorrentes, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada anteriormente quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

Pelo que dos autos consta vê-se que, não obstante seja incontroversa a existência das rachaduras no imóvel, ainda carece de robustez a prova apresentada quanto ao nexo de causalidade com a obra do imóvel vizinho.

Conforme já destacado anteriormente, o parecer técnico do engenheiro contratado pelos agravantes recomendou o reforço das duas sapatas (fundação) e recuperação do piso, não trazendo qualquer comando recomendatório de fazer cessar a obra do terreno lindeiro. Além disso, o técnico ressalvou que sua conclusão teria se dado “
levando em consideração o histórico das construções e o relato do Sr. João, quanto ao início do surgimento das manifestações patológicas
”.

Da mesma forma, o laudo da Defesa Civil não trouxe qualquer recomendação de cessação das obras, apenas as medidas pertinentes e necessárias para “reparo, reforço ou recuperação estrutural”.

Ou seja, além de não estar demonstrado o risco de dano grave e iminente para se determinar o embargo da obra que está sendo realizada no imóvel vizinho, não se verifica das provas carreadas tampouco elemento de prova, provido de robustez mínima, que permite imputar aos Requeridos o ônus de promover os reparos emergenciais.

Por certo que somente com a adequada instrução probatória será possível se confirmar a origem das rachaduras e trincas.

O que se tem, ao menos por ora, é a recomendação, tanto da defesa civil quanto do engenheiro contratado, dirigida aos autores, de reforço das estruturas de fundação, a fim de evitar possível agravamento do quadro constatado.

Portanto,
in initio litis
, tal como vislumbrou o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo que as provas produzidas não permitem concluir que as trincas supostamente existentes no imóvel dos recorrentes decorreriam da construção vizinha a ponto de ser necessário o embargo da obra.

No mesmo sentido assim decidiu o TJMG:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PARA EMBARGO E DEMOLIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - EMBARGO DA OBRA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. A tutela antecipada somente será deferida na hipótese em que restarem evidenciados os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, sendo estes pressupostos cumulativos, ou seja, a ausência de um deles inviabiliza a concessão liminar. Para o deferimento do embargo liminar, deverão ser demonstrados pelo requerente, de plano ou através de justificação prévia, os prejuízos que a obra vizinha representa para a sua residência - Por se tratar de medida drástica, o deferimento da referida medida liminar se condiciona à induvidosa demonstração nos autos do fundado receio de dano ao imóvel do autor, em decorrência do prosseguimento da construção embargada. No caso não restou comprovado inquestionavelmente que as rachaduras do imóvel da recorrente foram causadas pela obra realizada pelo agravado. Ausente nexo de causalidade entre as fissuras do imóvel e a obra, inviável a concessão da liminar. Quando ausente demonstração de risco de iminente de ruína do imóvel devido às obras litigiosas, é de se manter a decisão que não concedeu o embargo liminar da obra. (TJMG - AI 0589594-96.2021.8.13.0000 MG Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL Relator: Rogério Medeiros. Publicação: 01/10/2021. Julgamento: 30 de Setembro de 2021)

Desta feita, inexistindo prova robusta do desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que, embora sucinta, a fundamentação adotada se revela condizente e adequada às evidências extraídas dos autos.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EMBARGO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
Não obstante seja incontroversa a existência das rachaduras no imóvel, ainda carece de robustez a prova apresentada quanto ao nexo de causalidade com a obra do imóvel vizinho
.
2.
O laudo da Defesa Civil não trouxe qualquer recomendação de cessação das obras, apenas as medidas pertinentes e necessárias para “reparo, reforço ou recuperação estrutural”.
3.

I
n initio litis
, entendo que as provas produzidas não permitem concluir que as trincas supostamente existentes no imóvel dos recorrentes decorreriam da construção vizinha a ponto de ser necessário o embargo da obra, sendo necessária a adequada instrução probatória.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do e. relator.